Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-53.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008097-53.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE SOUZA HERTMAN - CPF: 783.907.021-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO
DECISUM
– ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VÍCIO INEXISTENTE – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Apesar de sucinta, a fundamentação do entendimento desta Câmara acerca da impossibilidade de condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, restou-se clara, com indicação expressa da norma jurídica que se aplica ao caso, qual seja, a Emenda Constitucional n. 80/2014
.

3 - A exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) e infraconstitucional (artigo 489 do Código de Processo Civil), não implica prolação de julgados extensos e repletos de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

4 - No entendimento pacífico desta Câmara, a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional (Emenda Constitucional n. 80/2014), como foi expressamente mencionado no Acórdão embargado.

5 – Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 1008097-53.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face do Acórdão que, à unanimidade,

proveu parcialmente o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis/MT,
determinando que o insumo alimentar (“
modulen 400g
”) e o fármaco (“
stelara 90mg
”) vindicado nos autos sejam disponibilizados, pelos entes públicos requeridos, com base apenas em seu princípio ativo
, e, em sede de Remessa Necessária, retificou parcialmente a sentença,
tão somente para restar consignado nesta que deve ser juntado aos autos receita médica atualizada a cada 4 (quatro) meses
,
que

comprove a imprescindibilidade da continuidade do tratamento da Requerente,
restando assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO EM CUSTEAR O TRATAMENTO DA REQUERENTE – TEMA N. 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO TEMA NA ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR PLEITEADO – APLICABILIDADE PARA ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DA MEDICAÇÃO VINDICADA – PREENCHIMENTO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO REQUISITO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 106 DO STJ – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO ALIMENTAR E FÁRMACO VINDICADO NOS AUTOS – DIVERSAS TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – PARECER DO NAT PELA DISPONIBILIZAÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO, QUAL SEJA, O “STELARA 90MG”- APELO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

A tese definida no Tema n. 106 do STJ não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, pelos entes públicos, eis que restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M.

No que tange a necessidade de dispensação da medicação pleiteada no feito, qual seja, “stelara (ustequinumabe)”, pelos entes públicos requeridos, se aplica ao caso a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

In casu, tem-se que restaram, indubitavelmente, preenchidos o segundo e o terceiro requisito do Tema n 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que consta anexa aos autos a declaração de hipossuficiência da parte Autora, que não foi apresentado, pelos entes públicos, prova que contrarie este documento, bem como porque o laudo médico afirma que a paciente não apresenta capacidade financeira de arcar com o custo da medicação indicada para o seu tratamento.

Ademais, por meio de consulta realizada na internet, verifiquei que o fármaco “stelara (ustequinumabe)” possui registro da ANVISA.

Outrossim, tenho que, por meio dos laudos médicos anexos aos autos, restou demonstrada a imprescindibilidade da medicação e do insumo alimentar vindicado nos autos, porém não restou demonstrada a ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete a Requerente, de todos os fármacos fornecidos pelo SUS, apenas de alguns deles.

Ocorre que, neste caso em particular, a Requerente já tentou realizar o tratamento com diversas medicações fornecidas pelo SUS, e nenhuma delas foi eficaz no combate de suas doenças, tendo, inclusive, o Núcleo de Apoio Técnico asseverado isto em seu parecer.

Em breve síntese, a Defensoria Pública sustenta a existência de omissão no
decisum,
aduzindo que,
embora tenham atuado de maneira escorreita quanto à discussão principal proposta – isto é, o acesso à saúde da Requerente –; ao referirem-se à ausência de condenação em honorários advocatícios, os e. Desembargadores foram omissos na fundamentação, limitando-se a declarar, tão somente, que: Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado a quo, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014 que define ser estes indevidos à Defensoria Pública. (ID n. 71387958 – Acórdão).

A Embargante alega que, esta Câmara, em remessa necessária, confirma a não condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porém não consta no Acórdão a fundamentação utilizada pela Câmara Julgadora para afastar o direito da Defensoria Pública ao recebimento da referida verba.

Neste contexto,
requer-se que estes Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e Providos para sanar a omissão quanto à fundamentação sobre o afastamento dos honorários sucumbenciais, de maneira que sejam apresentados os motivos pelos quais a Câmara Julgadora entende que a Defensoria Pública não estaria mais legitimada ao recebimento das aludidas verbas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, disponível no ID n. 74635495, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício no julgado, ou, acaso a Câmara não entenda desse modo, que estes sejam rejeitados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em face do Acórdão que, à unanimidade,

proveu parcialmente o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis/MT,
determinando que o insumo alimentar
(“
modulen 400g
”) e o fármaco (“
stelara 90mg
”) vindicado nos autos sejam disponibilizados, pelos entes públicos requeridos, com base apenas em seu princípio ativo
, e, em sede de Remessa Necessária, retificou parcialmente a sentença,
tão somente para restar consignado nesta que deve ser juntado aos autos receita médica atualizada a cada 4 (quatro) meses
,
que

comprove a imprescindibilidade da continuidade do tratamento da Requerente,
restando assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO EM CUSTEAR O TRATAMENTO DA REQUERENTE – TEMA N. 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO TEMA NA ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR PLEITEADO – APLICABILIDADE PARA ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DA MEDICAÇÃO VINDICADA – PREENCHIMENTO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO REQUISITO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 106 DO STJ – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO ALIMENTAR E FÁRMACO VINDICADO NOS AUTOS – DIVERSAS TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – PARECER DO NAT PELA DISPONIBILIZAÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO, QUAL SEJA, O “STELARA 90MG”- APELO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

A tese definida no Tema n. 106 do STJ não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, pelos entes públicos, eis que restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M.

No que tange a necessidade de dispensação da medicação pleiteada no feito, qual seja, “stelara (ustequinumabe)”, pelos entes públicos requeridos, se aplica ao caso a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

In casu, tem-se que restaram, indubitavelmente, preenchidos o segundo e o terceiro requisito do Tema n 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que consta anexa aos autos a declaração de hipossuficiência da parte Autora, que não foi apresentado, pelos entes públicos, prova que contrarie este documento, bem como porque o laudo médico afirma que a paciente não apresenta capacidade financeira de arcar com o custo da medicação indicada para o seu tratamento.

Ademais, por meio de consulta realizada na internet, verifiquei que o fármaco “stelara (ustequinumabe)” possui registro da ANVISA.

Outrossim, tenho que, por meio dos laudos médicos anexos aos autos, restou demonstrada a imprescindibilidade da medicação e do insumo alimentar vindicado nos autos, porém não restou demonstrada a ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete a Requerente, de todos os fármacos fornecidos pelo SUS, apenas de alguns deles.

Ocorre que, neste caso em particular, a Requerente já tentou realizar o tratamento com diversas medicações fornecidas pelo SUS, e nenhuma delas foi eficaz no combate de suas doenças, tendo, inclusive, o Núcleo de Apoio Técnico asseverado isto em seu parecer.

Pois bem.

De início, destaco que, apesar do Estado de Mato Grosso aduzir que os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos, ante a inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, tal arguição se confunde com o mérito e com este será analisado.

Rememoro que
o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

In casu,
a Embargante alega haver omissão no Acórdão, pela ausência de fundamentação.

Após análise detida do caso dos autos, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem ser acolhidos.

Isso porque, apesar de sucinta, a fundamentação do entendimento desta Câmara acerca da impossibilidade de condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, restou-se clara, com indicação expressa da norma jurídica que se aplica ao caso, qual seja, a Emenda Constitucional n. 80/2014
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS
.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".

III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

Por oportuno, destaco, ainda, que
a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) e infraconstitucional (artigo 489 do Código de Processo Civil), não implica prolação de julgados extensos e repletos de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

Esta Câmara entende que,
com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que, no entendimento pacífico desta Câmara, a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional (Emenda Constitucional n. 80/2014), como foi expressamente mencionado no Acórdão embargado.

Colaciono abaixo julgados recentes deste egrégio Tribunal de Justiça corroborando o entendimento de
que
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC n. 80/2014
. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ORTOPÉDICO – ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014
– MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão ou sentença que determina a disponibilização imediata de medicamento é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ
.

5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 1000767-61.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020)
[Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios
não merecem acolhimento
, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021